Tribunal: STF
Processo: Rcl 52204
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Diego Alberto Brasil Fraga contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) nos autos do Processo 0703024-59.2019.8.07.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar apelação e, posteriormente, não se retratar, ofendeu o acórdão proferido no julgamento do referido recurso paradigma.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.



    Em consulta aos autos e ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifico que o processo no qual foi proferida a decisão reclamada foi devolvido pelo TJDFT a esta Corte e voltou a tramitar como ARE 1.328.709/DF. Após examinar os autos do agravo, neguei seguimento ao ao recurso por meio de decisão mantida pela Segunda Turma deste Tribunal ao julgar agravo regimental.



    Saliento que o manejo da presente reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno), torna-se evidente quando se verifica a sua propositura somente em 4/3/2022 (documento eletrônico 24), após o julgamento do agravo regimental acima referido.



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por implicar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. Veja-se a jurisprudência deste Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.853-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1211749), ao qual a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.388-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.115-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Corte ter sido examinado, porquanto entendimento diverso viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator